Tribunal: TJMT
Processo: 0052996-44.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0052996-44.2015.8.11.0041
RECORRENTE: SISAN ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: CRISTINA DOS SANTOS SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 69239456) interposto por SISAN ENGENHARIA LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 55886989):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – REJEIÇÃO –ENTREGA DAS CHAVES DEPOIS DO PRAZO FINAL PREVISTO NO CONTRATO E SEM EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE – EMPREENDIMENTO ENTREGUE SEM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – CONSTRANGIMENTOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CARACTERIZADO –VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDIMENTO A FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – CONDENAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE ALUGUEIS PAGOS NO PERÍODO DE ATRASO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS – TERMO FINAL – DATA DA EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL APTO A FRUIÇÃO–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. “A justiça comum é competente para apreciar demanda que trata de relação obrigacional entre particulares, caso em que mostra-se descabida a remessa dos autos à Justiça Federal quando a Caixa Econômica Federal figure apenas como agente financeiro” (TJMT – 6a Câm. Cível – RAC 125431/2016 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016). 2. A situação enfrentada pela autora não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, pois o atraso injustificado na entrega do imóvel e a posterior entrega das chaves sem a devida expedição do habite-se e abastecimento de água e esgoto, invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. 3. A compensação/ressarcimento dos aluguéis gastos pela adquirente após o prazo final para entrega do imóvel deve perdurar até a data da efetiva entrega do imóvel apto a fruição. 4. Recurso desprovido. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0052996-44.2015.8.11.0041, Relator JOAO FERREIRA FILHO, j. em 26/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (id 65729482):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL –IMÓVEL ENTREGUE COM MAIS DE UM ANO DE ATRASO – CONDENAÇÃO DA CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, REFERENTES AOS ALUGUEIS PAGOS PELA ADQUIRENTE DURANTE O PERÍODO MORATÓRIO, E POR DANOS MORAIS, REFERENTES, NÃO À FALTA DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL, MAS EM DECORRÊNCIA DO ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA CASA PRÓPRIA TÃO SONHADA PELA ADQUIRENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUE MAIS SE ASSEMELHA A PONTO DE OBSCURIDADE – NECESSIDADE DE MELHOR EXPLICITAÇÃOQUANTO À FIXAÇÃO DO DANO MATERIALE SOBRE A CONFIGURAÇÃO DA NO MORAL – EXPLICAÇÕES SEM EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Conquanto não se possa falar em omissão ou contradição, mas havendo pontos equívocos e/ou indevidamente explicitados no acórdão, os aclaratórios devem ser providos para melhor explicitação dos fundamentos e conclusões do julgamento, mas sem qualquer efeito modificativo deste. (ED 0052996-44.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado – Relator JOAO FERREIRA FILHO, j. em 03/11/2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por SISAN ENGENHARIA LTDA que manteve a sentença que nos autos da ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, e também ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes do pagamento de aluguéis no valor mensal de R$ 450,00, no período de março/2013 a março/2014 (período de atraso da entrega do imóvel), com acréscimo de correção monetária pelo INPC a contar da data de cada desembolso e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação.
O Recorrente alega violação aos artigos 45, 371, I, do Código Processo Civil; artigos 186, 927 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) que a Justiça Estadual é incompetente para analisar e julgar a presente ação, pois o contrato que se discute foi firmado pelo Recorrida junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, tendo a Recorrente como mera executora do programa; (b) estão ausentes os requisitos autorizadores da reparação civil, uma vez que não restou comprovado nos autos dano extrapatrimonial e abalo moral com ao atraso de obra de imóvel residencial.
Recurso tempestivo (id 69298965).
Contrarrazões no id 74282471.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ - Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a Recorrente alega que a Justiça Estadual é incompetente para analisar e julgar a presente ação, pois o contrato que se discute foi firmado pelo Recorrida junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, visto que é mera executora do programa.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 55886989):
“(...) A justiça comum é competente para apreciar demanda que trata de relação obrigacional entre particulares, caso em que mostra-se descabida a remessa dos autos à Justiça Federal quando a Caixa Econômica Federal figure apenas como agente financeiro”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. INCLUSÃO DO AGENTE FINANCEIRO NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. TRIBUNAL FEDERAL QUE CONCLUIU QUE A CEF NÃO FOI MERO AGENTE FINANCEIRO. REVISÃO.IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DO CONTRATO. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...)
2. A jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que a CEF é parte legítima para responder pelo atraso na entrega de imóvel financiado com recursos destinados ao Programa Minha Casa, Minha Vida, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, entretanto, não poderá ser responsabilizada se sua participação for exclusivamente na qualidade de agente financiador do empreendimento. Precedentes.
3. (...).
. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1703480/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)”(g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 45 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação ao artigo 371, I, do CPC e artigos 186, 927 do CC, está amparada na assertiva de que estão ausentes os requisitos autorizadores da reparação civil, uma vez que não restou comprovado nos autos dano extrapatrimonial e abalo moral com ao atraso de obra de imóvel residencial.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. (...).
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.
2.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar comprovada a aflição suportada pelo promitente-comprador e assim a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.
2.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1886237/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 01/02/2021)” (g.n.)
Desse modo, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça